Tribunal: TJMT
Processo: 0002099-81.2007.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002099-81.2007.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH - CPF: 011.946.841-73 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO BARBOSA DA SILVA - CPF: 690.722.481-04 (ADVOGADO), FABIANNY CALMON RAFAEL - CPF: 020.085.761-40 (ADVOGADO), LUCIANA COSTA PEREIRA - CPF: 015.185.011-92 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), SUENE CINTYA DA CRUZ - CPF: 005.195.681-09 (ADVOGADO), RODOLFO FREGADOLLI GONCALVES - CPF: 001.268.001-03 (ADVOGADO), JONATHAN WASHINGTON DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 704.711.501-34 (ADVOGADO), JOAO AVELINO TAVARES BARROS - CPF: 008.036.921-96 (ADVOGADO), YANA CAVALCANTE DE SOUZA - CPF: 716.012.441-34 (ADVOGADO), ABGAIL DENISE BISOL GRIJO - CPF: 337.862.911-87 (ADVOGADO), PAULA BATTISTETTI MEDEIROS - CPF: 023.111.341-24 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), KEILLA MACHADO - CPF: 390.736.452-04 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), MAURO ANTONIO ANTUNES DE MACEDO - CPF: 019.011.578-57 (APELADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), MAURI ANTUNES DE MACEDO - CPF: 438.626.598-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - PREVISÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA DE FORMA PARCELADA - EXTINÇÃO DO FEITO - NÃO CABIMENTO - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Firmado acordo entre as partes com previsão de pagamento da dívida executada em parcelas, deve o referido acordo ser homologado, com a suspensão, e não a extinção do feito, de modo que, caso haja descumprimento do pactuado pelas partes, retome ele seu curso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por HSBC BANK BRASIL S.A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0002099-81.2007.8.11.0044, código 20640, Proc. 355/2007 movida em desfavor de MAURO ANTONIO ANTUNES DE MACEDO e outro (s), homologou o acordo efetivado entre as partes, e via de consequência, julgou extinta a presente ação, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso TIL "b", do Código de Processo Civil.

Sustenta que a r. sentença está equivocada, eis que homologou o termo de acordo, ao mesmo tempo em que violou a convenção entre as partes, no que tange à suspensão do processo até cumprimento integral do acordo firmado.

Argumenta ser importante observar que não foi requerida a imediata homologação do acordo, sendo que na realidade foi requerida apenas a suspensão até o integral cumprimento da avença; devendo-se levar cm consideração que o artigo 922, do CPC, prevê a suspensão da ação pelo prazo concedido pelo credor, não impondo limite temporal em tal suspensão.

Por fim, assevera não ser caso de extinção da ação, tampouco de remissão da dívida, mas é o caso de suspensão até cumprimento integral do acordo firmado, eis que o embargante está concedendo prazo para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, além de as partes terem convencionado por suspender o processo até cumprimento integral do acordo.

Prequestiona os arts. 313, II, 921, inciso I e 922, todos do CPC.

Requer seja recebido o presente Recurso de Apelação em ambos os efeitos; caso não haja juízo de retratação, no mérito, apoiado na argumentação supra, requer aos Nobres Julgadores que o apelo seja provido, para que a sentença de Primeiro Grau seja cassada/reformada determinando a suspensão do processo até cumprimento integral do acordo, nos termos do art. 922, do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por HSBC BANK BRASIL S.A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0002099-81.2007.8.11.0044, código 20640, Proc. 355/2007 movida em desfavor de MAURO ANTONIO ANTUNES DE MACEDO e outro (s), homologou o acordo efetivado entre as partes, e via de consequência, julgou extinta a presente ação, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso TIL "b", do Código de Processo Civil.

O recurso é tempestivo; sem contrarrazões; houve o devido preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo-o, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Pois bem.

As partes pediram a homologação de acordo e a suspensão da ação, pelo prazo necessário ao cumprimento da obrigação, com base no art. 922 do CPC/2015.

Submetido o feito ao MM. Juiz de Direito "a quo" para homologação do referido acordo, este homologou e extinguiu o processo, esclarecendo que em eventual descumprimento da avença, a parte credora deverá manejar a execução por meio de cumprimento de sentença, o que, assinala-se, não traduzirá em prejuízos às partes. (fls.386/388 – autos originários)

É contra isso que a parte apelante se insurge, pois, como diz, o acordo é parcelado, de tal sorte que a ação não deveria ter sido extinta, mas apenas suspensa, até a quitação da dívida, que, se não paga, pode voltar a ser cobrada nesta mesma ação – acordo (fls.382/386).

O recurso merece provimento.

Dispõe o art. 922 do novo CPC que:

"Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso."

Assim, a homologação de acordo entre as partes na ação de execução enseja apenas a suspensão do processo durante o prazo pactuado para o adimplemento da obrigação, sendo que, findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

A propósito:

LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. DESCUMPRIMENTO QUE ACARRETA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 792, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Resta incontroversa a existência de ajuste formal entre as partes, o qual, após descumprido, ensejou o prosseguimento da execução, nos moldes do art. 792, parágrafo único, da Lei Adjetiva Civil. 2. A decisão agravada merece ser mantida pelo que nela se contém, haja vista a não apresentação de razões suficientes para desconstituí-la. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no Ag 771.220/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 12/05/2008)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - PROCESSO EXTINTO - POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 313, II, §4º C/C ART.190 DO CPC - SENTENÇA CASSADA. I- Com base nos arts.313, II, §4º e 190 do CPC/15, as partes podem convencionar a suspensão do processo para aguardar o cumprimento de acordo celebrado, sem extinção do feito. II - O feito não pode ser extinto em razão da homologação do acordo, quando consta da transação pedido de suspensão do processo para cumprimento do acordo e não, para a extinção do feito." (TJMG - Apelação Cível 1.0319.13.002917-0/001, Relator (a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/02/2020, publicação da súmula em 13/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ACORDO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DA DÍVIDA - HOMOLOGAÇÃO - SUSPENSÃO DO PROCESSO - CONVENÇÃO - POSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INADEQUAÇÃO - SENTENÇA CASSADA. Celebrado o acordo entre as partes de parcelamento da dívida e suspensão do processo por prazo suficiente para o cumprimento da avença, com base no art. 922 do CPC/15, não há que se falar em extinção do feito. Recurso provido." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.080376-7/001, Relator (a): Des. (a) Manoel dos Reis Morais , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/08/2019, publicação da súmula em 09/09/2019).

Portanto, homologado o acordo, o feito deve ser suspenso e não extinto, de modo que, caso haja descumprimento do pactuado pelas partes, há de ser retomado o curso normal da execução ou do cumprimento da sentença.

Não se há de falar em pagamento de honorários neste recurso, até porque o feito não está sendo extinto.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para cassar a sentença, homologar o acordo, mas determinar a suspensão do processo até o cumprimento do acordo ou nova manifestação das partes.

Custas aos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021